Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-43.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003413-43.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEYDE LAURA LOPES - CPF: 856.602.991-72 (RECORRENTE), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1003413-43.2022.8.11.0004.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Embargante(s):
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Embargada(s):

LEYDE LAURA LOPES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO - DANO MATERIAL COMPROVADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou-lhe provimento, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a ausência de conduta ilícita e inexistência de danos morais, além de prequestionar a matéria.

Ao final, requer a alteração do julgado, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ou, reduzir o valor para patamar razoável e proporcional.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 192837165, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
conjunto probatório formado nos autos revela que
a parte recorrente efetuou o cancelamento do contrato securitário em que a parte recorrida figurava como beneficiário de um plano empresarial, porém, não realizou a necessária comunicação prévia de encerramento da relação contratual
.

Com efeito, como muito bem anotado na r. sentença fustigada
, “Merece destaque o fato de que
a reclamada sequer comunicou previamente à reclamante sobre o cancelamento do plano
, sendo certo que a parte autora estava com pedidos de exames inclusive já autorizados pela reclamada. Diante disso, entendo ser devido o ressarcimento do valor pago pelo exame, conforme comprovado pela parte autora.”
(...)
(grifei)

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu o cancelamento do plano de saúde da reclamante, sem a devida
notificação prévia da consumidora
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA AO ARTIGO 12, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp 1206422/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (grifei)

Ainda, faz jus a reclamante à restituição do valor desembolsado pelo atendimento médico, no importe efetivamente comprovado no id. 169377631, conforme consignado na r. sentença prolatada nos autos.

Diante disso,
foi mantida a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais),
a título de
danos materiais
,
eis que devidamente demonstrado nos autos,
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
,
que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024